Tribunal: TJDFT
Processo: 0736675-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0736675-46.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAYANE PEREIRA SILVA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RAYANE PEREIRA SILVA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação revisional ajuizada pela agravante em desfavor do BANCO PAN S.A., indeferiu o pedido liminar formulado para autorizar a consignação dos valores das prestações vencidas e vincendas no valor indicado pela autora, com o fim de afastar a mora, bem como compelir o réu a não inscrever o seu nome nos cadastros negativos. Eis o teor do decisório combatido (ID 169775771 do processo referência): O Eg. TJDFT, nos termos do acórdão de ID n.165537588 cassou a sentença de ID n. 138077813 por entender pela validade da procuração assinada digitalmente. Passo à análise da petição inicial. O autor apresentou inicialmente pedido de exibição de documentos. Antes de determinada a exibição, a parte requerida compareceu aos autos no ID n. 137658426 e apresentou a documentação referente ao contrato. No ID n. 166260573 a parte autora apresentou petição inicial de ação revisional. Anote-se como ação revisional, pelo procedimento comum. Anote-se a gratuidade de justiça deferida no ID n. 127119423. Trata-se de ação revisional proposta por RAYANE PEREIRA SILVA em desfavor de BANCO PAN S.A. Narra a parte autora ter firmado com o demandado contrato para financiamento de veículo, tendo verificado que este padece de vícios e nulidades, como taxa abusiva de juros remuneratórios e de mora, transferência de encargos ao consumidor, entre outros. Em tutela de urgência, requer a consignação das parcelas mensais no valor que entende devido. Eis a síntese relevante da marcha processual. Passo a externar a resposta jurisdicional. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes, eis que eventual abusividade deve ser analisada em cada caso, com a apreciação sobre exorbitância da média praticada no mercado em contratos símiles. Nesse sentido é a decisão da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no 1.061.530/RS - Recurso Repetitivo. Verifico que o contrato objeto da demanda (ID n. 137658429) previu expressamente a taxa de juros incidentes sobre a operação de crédito (36,93% a.a. / 2,65% a.m.). Na espécie, em consulta ao site do Banco Central do Brasil (documento em anexo), verifica-se que à data da realização do negócio (02/07/2021) a taxa média de mercado para financiamento de veículos era de 2,34% a.m e 31,92% a.a, de modo que não caracteriza qualquer onerosidade excessiva ou exorbitância, de modo que estão dentro da média praticada no mercado, afastando a tese autoral, nesse ponto. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito não está presente porque a taxa de juros e parcelas foram pré-fixadas, tendo a parte autora pleno conhecimento antes da concessão do crédito, com o qual anuiu livre e voluntariamente. Desse modo, as prestações advindas do contrato deverão ser cumpridas na forma contratada. Eventual inscrição no cadastro negativo, ou abertura de procedimento para retomada do veículo, decorrentes do inadimplemento dos pagamentos, constitui faculdade do credor e exercício regular de um direito. Sobre o pedido de depósito judicial da parcela incontroversa, o artigo 330, §3o do CPC estabelece que o valor incontroverso deve continuar a ser pago no tempo e modo contratado. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Advirto à parte autora que a consignação de valores nos autos, sem autorização e consentimento desta Magistrada, ensejará a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, no equivalente a 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §1o do art. 77 do CPC. A requerida já compareceu aos autos. Assim, cite-se a parte ré, na pessoa de seu advogado e via sistema, para contestar a demanda, no prazo de 15 dias. Confiro à decisão força de mandado de citação/intimação e, portanto, basta seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado. Inconformada, a agravante aduz ser arbitrária a multa determinada pelo Juízo a quo caso a autora consigne valores nos autos sem autorização judicial, e assinala que não pode ser penalizada pelos depósitos realizados de boa fé antes do indeferimento da tutela. Entende devida a consignação ante a controvérsia existente acerca do objeto do contrato de financiamento firmado entre as partes, eis que, a seu ver, há cláusulas abusivas que devem ser revistas. Pontua não ser necessário o depósito da integralidade da parcela, no intuito de evitar a mora, para, posteriormente, requerer a restituição dos valores indevidamente cobrados. Isso porque entende que deve ser autorizado o valor incontroverso, conforme informado no laudo pericial anexo à exordial. Arrazoa a existência de perigo da demora em razão da possibilidade de inscrição do nome da agravante junto aos cadastros de proteção ao crédito, bem como para que a recorrente permaneça na posse do veículo. Requer a concessão de medida liminar para que seja autorizada a consignação dos valores que a requerente entende devidos, a fim de afastar os efeitos da mora, impedir a inclusão do seu nome nos cadastros de restrição ao crédito e garantir a posse da agravante sobre o bem. Além disso, pede seja declarada indevida a multa aplicada pela realização dos depósitos. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Não verifico a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. A probabilidade do direito deve estar evidente. No entanto, os argumentos lançados no recurso não têm o condão de gerar no julgador a certeza inequívoca de que o direito pende para os interesses da recorrente, não, ao menos, nessa análise inicial. Verifica-se que a recorrente pretende depositar valor insuficiente para afastar os efeitos da mora e obter a tutela antecipatória relativa à abstenção da instituição financeira ré de inserir o seu nome em órgãos de proteção ao crédito e mantê-la na posse do bem. Há muito tenho me manifestado no sentido de não cabimento de depósitos de quantias irrisórias, em sede de ação revisional, imprestáveis para a quitação do débito (Acórdão 583710, 20110020247395AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, Relator Designado: MARIO-ZAM BELMIRO 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2012, publicado no DJE: 10/5/2012. Pág.: 156). Com efeito, o caso em apreciação não ostenta qualquer particularidade a afastar tal raciocínio, porquanto o valor indicado como devido pela devedora (R$ 316,35 – trezentos e dezesseis reais e trinta e cinco centavos – ID 166260574, p. 2, do processo referência) não constitui parcela significativa da prestação mensal cobrada (R$ 700,69 – setecentos reais e sessenta e nove centavos), conforme indicado na exordial. Além disso, como bem destacado na r. decisão hostilizada, não se verifica abusividade, neste juízo incipiente, da previsão contratual de juros mensal de 2,34% e anual de 31,92%, sendo a orientação jurisprudencial reiterada pela legalidade da capitação de juros, conforme teor dos enunciados de Súmula editados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça abaixo transcritos: Súmula 539-STJ: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada. Súmula 541-STJ: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Sob idêntico fundamento, já decidiu está egrégia Quarta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE VALORES INFERIORES AO PACTUADO. ABSTENÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É facultado ao autor depositar aquilo que entende devido, porque não há qualquer vedação legal. Todavia, a consignação em valor inferior ao devido não tem o condão, por si só, de elidir os efeitos da mora, de impedir a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, nem de obstar eventual busca e apreensão. Além disso, a dívida somente será quitada até o limite do montante consignado, ficando assegurada ao credor a possibilidade de exigir o restante. 2. A concessão da antecipação da tutela recursal está condicionada à existência de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inexistindo os requisitos para a concessão de tutela em sede recursal, deve ser negado provimento ao agravo. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1621923, 07351067820218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 19/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Ressalte-se que o pedido da autora não é para mero depósito em Juízo da quantia que entende devida, mas sim consignação de valor para elidir os efeitos da mora. Além disso, extrai-se da própria jurisprudência colacionada pela parte agravante (IDs 50860568 e 50860567) o entendimento majoritário de que a consignação parcial, ou seja, o depósito apenas do valor que a autora entende devido, não é capaz de afastar os efeitos da mora. Nesse panorama, os depósitos dos valores a menor em conta judicial poderão até ser admitidos, contudo sem ocasionar a liberação dos efeitos da mora, o que não representa a pretensão expressa da agravante. Por fim, quanto à multa fixada na r. decisão caso sejam consignados valores sem a autorização do Juízo a quo, evidente que a penalidade não alcança os numerários anteriormente depositados. Por outro lado, não vislumbro abusividade em tal determinação, haja vista que, conforme esclarecido, a pretensão da autora de elidir os efeitos da mora não é cabível na hipótese de depósito parcial, sem demonstração de abusividade dos juros aplicados. Em sede liminar, verificou-se apenas e tão somente a presença (ou não) dos pressupostos autorizadores de tutela de urgência, de modo que prevalece o entendimento veiculado na r. decisão do Juízo a quo. Portanto, por não preencher os requisitos capitulados no artigo 300 e ss. do CPC, a medida postulada com amparo no artigo 1.019, I, do CPC, não encontra guarida, considerando tudo que se tem nos autos do recurso e da ação principal. Com base em tais fundamentos, indefiro o pedido de concessão de tutela de urgência (antecipação de tutela recursal). Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador